Tribunal: CARF
Processo: 16682.720785/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720785/2018-86
RESOLUÇÃO
3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AMERICANAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Impugnação n° 107-
017.674, proferido pela 17a Turma da DRJ07 na sessão de 27 de setembro de 2022, que julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de COFINS não
cumulativa do 4o trimestre de 2017, cumulado com Declarações de Compensação em meio digital
Fl. 28327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
2
e papel, decorrente de auditoria formalizada sob o processo PAF n° 17227-720.022/2022-51
(principal) de auto de infração.
Consta que o contribuinte foi submetido a auditoria da Cofins não cumulativa para
o período em questão, conforme fls. 231 a 26.915. Todo o trabalho fiscal resultou no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 26.882 a 26.915, formalizado no PAF n° 17227-720.022/2022-51 de auto
de infração.
Com relação à apropriação de créditos não autorizados pela legislação o Auditor-
Fiscal relaciona os seguintes itens:
V - Bens Adquiridos para Revenda - Crédito Extemporâneo
VI – Aquisição para Revenda de Mercadorias Sujeitas à Alíquota Zero (CST 06)
VII – Aquisição para Revenda de Mercadorias Sujeitas à Tributação Monofásica (CST
04)
VIII – Glosa na Aquisição de Mercadoria de Pessoas Jurídicas Estabelecidas Fora da
Zona Franca de Manaus (ZFM) Para Comercialização pelos Estabelecimentos da LASA Localizados
Dentro da ZFM.
IX – Devolução de Vendas de Mercadorias Cujas Vendas Foram Tributadas Com o
CST 04 e/ou CST 06
X – Devolução de Vendas de Mercadoria Tributável à Alíquota Zero – Programa de
Inclusão Digital
XI – Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
(Crédito com Base no Valor de Aquisição)
XII – Amortização e Depreciação de Edificações e Benfeitorias em Imóveis Próprios
ou de Terceiros
XIII – Diferença a Maior Encontrada na Base de Cálculo dos Créditos do Pis e da
Cofins e Não Apresentação de Informações Sobre Documentação Fiscal Comprobatória
XIV – Créditos Tendo Como Base Notas Fiscais Canceladas e Inexistentes na Base de
Dados do Sped
XV – Saldo de Créditos de Períodos Anteriores ao Fiscalizado
XVI – Receita com Revenda de Mercadoria Tributada Indevidamente com Aliquota 0
(Zero) – CST 06 e CST 04
XVII – Exclusão o ICMS da Base de Cálculo do Débito do Pis e da Cofins
XVIII - Infração: Créditos Descontados Indevidamente na Apuração da Contribuição
Nos termos do TVF, também não seriam aceitos os créditos extemporâneos, pois
devem ser registrados de forma concomitante com a escrituração dos documentos que
Fl. 28328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
3
comprovam a aquisição de bens e serviços ou nos meses em que determinados custos ou
despesas se considerarem incorridos, isto é, que reste configurada a sua não utilização em
períodos anteriores, mediante a retificação das declarações correspondentes ou apresentação de
outra prova inequívoca da sua não utilização.
Para a Recorrente, a mencionada “prova inequívoca” já foi produzida e consiste nas
próprias EFD’s Contribuições previamente transmitidas, as quais estão à disposição da Receita
Federal do Brasil, que poderia facilmente processar os dados ali inseridos e constatar supostas
duplicidades, se houvesse – o que, estranha e contraditoriamente, não logrou identificar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Sem delongas, faz-se necessário diligência por dois motivos. Explico.
Primeiro motivo, porque o processo principal n° 17227-720.022/2022-51 está em
fase de julgamento do Recurso Voluntário na 2a Turma da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF, com diligência em andamento, após a Resolução n° 3102-000.389, de 18 de setembro de
2024.
Toda a motivação para o não reconhecimento do direito creditório no pedido de
ressarcimento em epígrafe foi oriunda da auditoria realizada no processo principal que resultou no
auto de infração. Em outras palavras, toda a discussão sobre a auditoria realizada na apuração dos
créditos da Recorrente, como destacado pela própria DRJ, encontra-se sedimentada no Termo de
Verificação Fiscal do PAF n° 17227-720.022/2022-51.
Portanto, a decisão do presente pedido de ressarcimento depende do desfecho a
ser dado no citado processo administrativo principal, evitando-se decisões conflitantes para as
mesmas matérias, impugnadas pelo mesmo contribuinte e ocorridas na mesma competência do
auto de infração, de forma que os processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto,
conforme determina o CPC, em seu art. 55:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou
a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.
(...)
Fl. 28329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
4
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles.
Ainda destaco que tais processos deveriam ter sido reunidos (apensados) na
origem, conforme expresso pela própria Portaria RFB no 666, de 24 de abril de 2008, que
dispunha, à época da lavratura do Auto de Infração e da emissão do Despacho Decisório, sobre a
formalização de processos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB):
Art. 2o Os autos serão apensados nos seguintes casos:
I - recurso hierárquico relativo à compensação considerada não declarada e ao
lançamento de ofício de crédito tributário dela decorrente;
(...)
Art. 3o Os processos em andamento, que não tenham sido formalizados de acordo com o
disposto no art. 1o, serão juntados por anexação na unidade da RFB em que se encontrem.
Por fim, a atual Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, que é ainda mais clara
quanto à necessidade de apensação:
Art. 3o Serão juntados por apensação os autos:
(...)
III - de indeferimento de pedido de ressarcimento (PER) ou da não homologação de Dcomp
e do processo de auto de infração ou de notificação de lançamento, com ou sem exigência
de crédito tributário, a eles relacionados, e da multa isolada deles decorrentes; (...)
§ 1o Nos casos previstos nos incisos I e III do caput, a apensação deve ser efetuada depois
do decurso do prazo de contestação dos autos de infração e dos despachos decisórios e
incluirá todos os processos para os quais tenham sido apresentadas impugnações e
manifestações de inconformidade ou recurso hierárquico, conforme o caso, observado o
disposto no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O art. 6o da referida Portaria, inclusive, estabelece a sua aplicação imediata
inclusive aos feitos já em andamento:
Art. 6o O disposto neste Capítulo aplica-se aos processos:
I - formalizados a partir da data de publicação desta Portaria; e
II - já formalizados e que estejam na mesma fase processual.
Observo, contudo, que esta medida não já foi realizada nem pela RFB e nem pelo
setor administrativo deste Conselho.
No estágio atual, o presente processo conexo que trata do auto de infração
encontra-se distribuído e em julgamento na 2a Turma da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, com
diligência em andamento, nos exatos termos da Resolução 3102-000.389 de 18 de setembro de
2024.
Fl. 28330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
5
Nesse sentindo, destaco que o próprio RICARF estabelece a uniformidade dos
julgados em processos vinculados por decorrência ou reflexo:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos
Diante do exporto, o enfrentamento do mérito da demanda nessa oportunidade
significaria absoluta afronta à economia processual e à segurança jurídica, posto que não poderão
sobrevir decisões diversas no presente processo decorrente/reflexo (pedido de ressarcimento) e
no processo principal (auto de infração).
Ademais, vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de discussão
administrativa no processo principal, é prejudicial ao deslinde deste processo.
Constatada a vinculação por decorrência/reflexo, faz-se necessário propor a
conversão do julgamento do presente recurso em diligência para o fim de sobrestar este
processo decorrente/reflexo na Unidade de Origem, até a decisão definitiva do processo
principal n° 17227-720.022/2022-51.
Segundo motivo, e não menos importante, é a questão do crédito extemporâneo.
Analisando o caso, a autoridade julgadora a quo entendeu que um crédito que não
tenha sido apurado no momento próprio (mês de sua competência) só pode ser aproveitado em
momento posterior, caso sejam efetuadas as devidas retificações nas EFD-Contribuições e DCTF
correspondentes ao período de origem.
Desse modo, conclui que só será admissível o aproveitamento extemporâneo de
créditos do PIS e da Cofins, regime não cumulativo, caso o contribuinte proceda à retificação das
declarações e demonstrativos dos períodos de apuração correspondentes (DCTF, Dacon ou EFD-
Contribuições conforme aplicável), desde o período em que o crédito foi originado até o período
em que será utilizado, ou requerido em pedido de ressarcimento.
No entanto, o entendimento majoritário desse Egrégio Conselho Administrativo vai
de encontro aos argumentos explicitados pela primeira instância, isto é, temos posicionamento
pacífico deste Colegiado que reside na ausência de condicionante pelas Leis n°s 10.637/02 (art. 3o,
§ 4° e art. 5o, § 2° ) e 10.833/03 (art. 3o, § 4° e art. 6o, § 2° ), para a fruição de crédito apurado em
outros períodos se não utilizado no mês.
Fl. 28331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
6
A opinião caminha no mesmo sentido da orientação constante no Guia Prático da
Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições, no campo Perguntas e Respostas, no qual orienta a
Autoridade Fiscal:
83) Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES? (Perguntas e
Resposta1 ) O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa RFB no 1.252, de
2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (Cofins).
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)2 (...) Conceitualmente, o
crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se refere a período anterior ao da
escrituração, e o mesmo não pode mais ser escriturado no correspondente período de
apuração de sua constituição, via transmissão de Dacon retificador ou EFD-Contribuições
retificadora. Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de
período(s) passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da clareza,
expressando mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização parcial ou total)
do referido crédito de forma individualizada, ou seja, não agregando ou totalizando com
quaisquer outros, ainda que de mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e preservar
o direito ao crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento regular de
escrituração englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos referentes à
meses distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês de períodos
passados, que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que se refere à
escrituração atual. Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07
tem, necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da
atual escrituração. Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e
Operações de Períodos Anteriores – PIS/Pasep Crédito extemporâneo é aquele cujo período
de apuração ou competência do crédito se refere a período anterior ao da escrituração
atual, mas que somente agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser
informado, preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se
refere o crédito. No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na
Instrução Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através
deste registro. Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas
no campo 07 do registro pai 1100. (...) ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO
VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013. 1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a
como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos
em que o período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal,
geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida,
não pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até
então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados,
na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda não
escrituradas. 2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
Fl. 28332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
7
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFDContribuições a ser retificada, deixa de ter qualquer
fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que todas as
normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive as do
Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar, informar,
registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na declaração/escrituração
original, conforme prazo e condições de retificação definidos para cada obrigação
acessória. 3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de
cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido
devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013,
podem agora ser regularizados, mediante a retificação da escrituração original
correspondente,
nos
Blocos
A,
C,
de
F.
______________________________________________________________
________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos
Anteriores – Cofins Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou
competência do crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que
somente agora está sendo registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado,
preferencialmente, mediante a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito.
No entanto, se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução
Normativa RFB no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste
registro. Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no
campo 07 do registro pai 1500. (...) ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO
VALIDAÇÃO DE REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013. 1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102,
1501, 1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de
escrituração para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a
como na nova versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos
em que o período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal,
geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida,
não pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até
então vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser utilizados,
na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda não
escrituradas. 2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFDContribuições a ser retificada, deixa de ter qualquer
fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que todas as
normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive as do
Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar, informar,
registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na declaração/escrituração
original, conforme prazo e condições de retificação definidos para cada obrigação
acessória. 3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de
cinco anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido
devidamente escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013,
podem agora ser regularizados, mediante a retificação da escrituração original
correspondente, nos Blocos A, C, de F. 4. Registre-se que, diferentemente da EFD-ICMS/IPI,
Fl. 28333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
8
a EFD-Contribuições não limita ou recusa na escrituração de documentos e operações nos
Blocos A, C, D ou F, a escrituração de documentos cuja data de emissão seja diferente
(meses anteriores ou posteriores) ao que se refere a escrituração.
Da leitura, percebe-se que carente de retificação a EFD-Contribuições (novo Dacon),
a Autoridade Fiscal utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501 (Cofins),
indicado pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07).
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos, apurados de acordo com o art.
3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso
daquele do período de apuração, atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que
não tenha aproveitado em períodos diversos; e (c) detenha de detém de liquidez e certeza (art.
74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação da EFD-Contribuições para
fruição do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito pela fiscalização, a
diligência é necessária para que a Recorrente aponte, de forma precisa, a origem, natureza e
essencialidade dos bens e serviços apropriados extemporaneamente, como, ainda, confirme o
atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento do crédito em outros períodos pela
recorrente.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a Fiscalização:
a) Com fulcro no REsp no 1.221.170/PR-RR e IN RFB no 2.121/2022, verifique com o
contribuinte a certeza e liquidez do crédito tributário sob litígio, certificando sobre origem,
natureza e essencialidade dos créditos extemporâneos, como ainda, sobre atendimento do prazo
decadencial e sobre não aproveitamento do crédito em outros períodos, mesmo sem as
DACON/DCTF/EFD-Contribuições retificadoras;
b) Sendo necessário, que a fiscalização intime o contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os trabalhos fiscais;
c) Sobrestar este processo decorrente/reflexo na Unidade de Origem, após a
decisão em definitivo do processo principal n° 17227-720.022/2022-51, apure o reflexo da decisão
definitiva proferida no processo principal de auto de infração neste processo conexo de
ressarcimento/compensação;
d) Cientifique a Recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação; e, após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 28334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.602 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720785/2018-86
9

Fl. 28335
DF CARF MF
Original